Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que condicionou o levantamento dos valores ao julgamento de Ação Rescisória ajuizada pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de levantamento de valores antes do julgamento da Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de feito executivo, que visa o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o executado ajuizou ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda.
4. Constata-se, nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que o pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença foi impugnado pela Eminente Desembargadora Relatora, conforme decisão de ID 60036123 nos autos.
4.1. Consequentemente, com o pedido de concessão de tutela provisória na ação rescisória indeferido, não é visível a suspensão do cumprimento de sentença ou estabelecer limites do levantamento de valores. De outro modo, seria concedido efeito suspensivo à Ação Rescisória por via transversa.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1967667 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível; Acórdão n.o 19663710 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1961136 de relatoria do Des. Getúlio Moraes Oliveira da 7a Turma Cível, Acórdão n.o 1960095 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível.